Tribunal: TJDFT
Processo: 0736575-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. NÃO ACOLHIMENTO. FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE MACONHA APREENDIDA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO PREVALENTE DE 1/8 (UM OITAVO) DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS COMINADAS. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4o, DA LAD). NÃO CABIMENTO DIANTE DA HABITUALIDADE DELITIVA. ADEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REDUÇÃO, DE OFÍCIO, DA PENA PECUNIÁRIA.
1. Apelação Criminal interposta contra sentença condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, sendo-lhe imposta a pena de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, além do pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, ao menor valor legal, mantida a prisão preventiva.
2. Afasta-se a alegação de nulidade da busca pessoal se demonstrada a fundada suspeita conforme previsto no art. 244 do CPP, sendo válidas, nesse caso, a abordagem e busca pessoal sem autorização judicial, bem como lícitas as provas produzidas.
3. Não obstante a maconha não ter alto potencial lesivo, a apreensão de quase um quilo do entorpecente é apta a justificar a análise negativa da circunstância especial prevista no art. 42 da LAD. Ademais, o Código Penal não define critério matemático para fixação da pena-base. Assim, é adequado o aumento utilizado na sentença se não excede o critério jurisprudencial mais aceito, segundo o qual a pena-base deve ser majorada na proporção de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas cominadas, por cada circunstância judicial.
4. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, é inviável a redução da pena intermediária aquém do mínimo legal, em razão do óbice intransponível da Súmula 231/STJ. Entendimento que é compatível com a Constituição Federal, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 597270, em sede de repercussão geral (Tema 158/STF).
5. Embora seja vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do privilégio (Tema Repetitivo 1139/STJ), as informações extraídas do celular do réu comprovam a sua habitualidade no tráfico, o que demonstra sua dedicação à atividade criminosa e impede a incidência da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006.
6. O total da pena aplicada (cinco anos) impede a fixação do regime inicial aberto, conforme dispõe o art. 33, § 2o, “b”, do CP, e obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44 do CP).
7. Reduz-se a sanção pecuniária, de ofício, para manter a proporcionalidade com a pena corporal.
8. Apelo defensivo conhecido e parcialmente provido.